Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737169-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO RODOR, RUITER REY LIMA RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR AGRAVADO: SONIA ZAIRA VERANO SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Getúlio Rodor e Outros contra decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a remessa dos autos ao NULEJ para a designação de novas datas para realização da hasta (autos no 0702962-87.2017.8.07.0001, ID no 136597413). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a determinação não deve prevalecer, uma vez que o título que embasa a execução é ilíquido e a decisão não foi publicada, o que afronta o direito ao contraditório e a ampla defesa. 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja sobrestado o leilão do imóvel. 4. Preparo (ID no 40889327 e no 40889329). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). Após a decisão que determinou o envio dos autos para a realização do leilão, os agravantes peticionaram no ID no 139632912 e tiveram ciência inequívoca do ato processual, o que afasta a alegação de prejuízo material ou processual. 8. A iliquidez do título extrajudicial defendida pelos agravantes não prospera e somente poderia ser objeto de apreciação por meio do mecanismo processual adequado. Apesar de sustentarem que os cálculos não teriam observado os parâmetros estipulados no título judicial, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, mediante a juntada de planilha de cálculos inteligível, qual seria o valor correto. 9. Constata-se, portanto, que os vícios alegados pelos agravantes, que no seu entendimento poderiam acarretar nulidade e justificar a suspensão do leilão eletrônico que será designado, não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 13. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO